Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-23.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra de bens móveis. Prestação de serviços deficiente na instalação. Pleito de danos materiais decorrentes da queda do painel de TV e danos morais. Sentença de procedência, fixando indenização de R$2.574,76 e danos morais no valor de R$3.000,00. Insurgência do réu. Acolhimento em parte. Incontroversa a entrega de um painel de TV à autora, que deve ser descontado do valor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra de bens móveis. Prestação de serviços deficiente na instalação. Pleito de danos materiais decorrentes da queda do painel de TV e danos morais. Sentença de procedência, fixando indenização de R$2.574,76 e danos morais no valor de R$3.000,00. Insurgência do réu. Acolhimento em parte. Incontroversa a entrega de um painel de TV à autora, que deve ser descontado do valor da indenização. Indenização de um DVD cujo valor não foi comprovado pela autora, acolhendo-se o orçamento do réu. Danos morais mantidos, em valor bem dimensionado, considerando dilatado prazo entre as reclamações e as providências adotadas pelo réu. Custas pelo réu. Honorários arbitrados em primeiro grau mantidos. Recurso parcialmente provido.